Tribunal: TJBA
Processo: 2000986-28.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000986-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DORIVAL DE CASTRO MACEDO NETO

Advogado(s)
:
IGOR SILVA FELIX

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE FIXOU A
DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO
DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEF
Í
CIOS NA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVADO
QUE OSTENTA UMA ÚNICA CONDENAÇÃO,
INICIALMENTE PRESO EM 15/08/2018, SOLTO EM 11/10/2018 E PRESO DEFINITIVAMENTE EM 20/09/2024.
REEDUCANDO QUE NÃO INCORREU EM FALTA GRAVE, TAMPOUCO COMETEU NOVO DELITO, SITUAÇÃO QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO DA DATA-BASE COMO A DATA DA PRIMEIRA PRISÃO.
NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO.

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Execução Penal nº. 2000159-15.2024.8.05.0110, indeferiu pedido de retificação do atestado de pena do agravado, para que a data-base fosse a da última prisão, ocorrida em 20/09/2024.

2. Da análise dos autos de execução, observa-se que o agravado possui apenas uma condenação à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, por fato ocorrido em 04/12/2017, tendo sido preso preventivamente em 15/08/2018 e solto em 11/10/2018, respondendo ao processo em liberdade, até que, em 20/09/2024, iniciou o cumprimento definitivo da reprimenda imposta.

3. Está-se diante, portanto, de hipótese em que há uma única condenação, tendo havido uma prisão preventiva, seguida de lapso temporal em liberdade provisória e, ao final, o início do cumprimento da pena definitiva, sem notícias de cometimento de infração disciplinar ou de novos delitos que justifique a alteração da data-base para fins de progressão de regime ou outros benefícios.

4. Nesse contexto, não se pode considerar a data da última prisão, que corresponde ao início do cumprimento da pena definitiva, como data-base, pois isso implicaria na desconsideração do período de pena já cumprido provisoriamente, o que resultaria em prejuízo ao condenado.

5. Ademais, cumpre ressaltar que, ao contrário do que é afirmado nas razões recursais, não se está considerando o período em que o apenado permaneceu em liberdade como pena efetivamente cumprida, uma vez que houve o devido cadastramento da interrupção na aba "eventos" do SEEU, de modo que, no atestado de pena, consta como “total interrupções” o intervalo de 5 anos, 11 meses e 10 dias, correspondente ao tempo em que o apenado esteve em liberdade.

6. Destarte, diante de tais considerações e observando inexistirem notícias de cometimento de infração disciplinar ou de novos delitos que justifiquem a alteração da data-base, a decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 2000986-28.2025.8.05.0001, em que figuram como Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Agravado DORIVAL DE CASTRO MACEDO NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.